Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710861-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUBENS PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RUBENS PEREIRA DA COSTA em desfavor do ente público mencionado, rejeitou a impugnação apresentada por este. Alega o agravante, em preliminar, a necessidade de suspensão do recurso, em razão de decisão prolatada nos processos paradigmas do Tema 1169 do STJ, que deverá ser mantida até o julgamento do referido Tema. Também sustenta a sua ilegitimidade passiva e a ilegitimidade ativa do agravado, uma vez que este integrava os quadros de servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, ente público dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, responsável pelo pagamento do benefício alimentação aos seus servidores, que não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32.159/97 nem do mandado de segurança no 7.253/97. No mérito, aduz que o SINDIRETA ajuizou duas ações coletivas para pleitear o mesmo objeto (benefício alimentação): o MS no 7.253/97, impetrado em 28/4/1997; e a Ação Coletiva no 32.157/97, ajuizada em 30/6/1997. Considerando que o ente sindical citado sagrou-se vencedor nas duas demandas, a execução deve se limitar ao período anterior a 27/4/97, pois as parcelas referentes ao período a partir de 28/4/97 estariam abrangidas pelo MS no 7.253/97. Acrescenta que no decisum prolatado no processo no 32.159/97 foi determinada a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária e que a manutenção da decisão objeto do presente recurso implicará violação à coisa julgada, invocando, a fim de corroborar seu argumento o julgado no REsp no 1495146/MG (Tema 905 do STJ), sob a sistemática de recursos repetitivos, e o RE 730462 (Tema 733 do STF), com repercussão geral reconhecida. Também defende que “somente o devedor pode se beneficiar da regra insculpida nos artigos 525, §1o, inciso III e §§ 12 e 14, e 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC/2015, à mingua de previsão legal expressa autorizando o credor a se valer de prerrogativa semelhante. Logo, se o exequente deseja reabrir a discussão acerca da forma de atualização do seu crédito, resta apenas a via da ação rescisória”. Acrescenta que, acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa e ou passiva, inexiste parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, ora agravado, sendo inaplicáveis ao caso o decidido no RE no 1.205.530/SP e na ADI no 5534. Caso não seja este o entendimento, que se reconheça o excesso de execução da monta de R$ 7.790,14. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado ou, subsidiariamente, que determine o prosseguimento da execução apenas quanto aos valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF, observados os critérios e requisitos estabelecidos no RE no 1.205.530/SP, na ADI no 5534 e nos arts. 535, §§2o e 4o, do CPC e art. 4o, §4o, inciso I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. No mérito, requer a extinção do cumprimento de sentença em observância aos argumentos apresentados ou o reconhecimento do excesso de execução no montante de R$ 7.790,14 e que o prosseguimento da execução se dê apenas quanto à parcela incontroversa do crédito executado, bem como que sejam cancelados os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, imperioso registrar que não houve qualquer manifestação na decisão recorrida acerca de expedição de requisitórios de pagamento. Visto isso, considerando que a matéria suscitada se trata de nítida inovação recursal, que torna sua análise incabível neste momento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, aferidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, nos termos a seguir externados. I – DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1169 DO STJ Em 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em outras palavras, a análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Volvendo ao caso trazido a esta instância ad quem, verifiquei que a obrigação de pagar é líquida e exequível, tendo o agravado, inclusive, juntado à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, do quer se extrai que a liquidação ocorreu por simples cálculos aritméticos. Assim, não há se falar, nesta análise preliminar, em suspensão do feito. II – DA (I)LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. Veja-se que a ação coletiva retrocitada abrangeu todos os servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e que, à época em que suspenso o benefício alimentação, o agravado era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, como se pode verificar dos documentos acostados aos autos. Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que "aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado" (AgRg no REsp 1.357.759/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014). A representatividade do agravante pelo Sindicato não restou alterada com a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e sua integração, a partir de 2000, os quadros de pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (Decreto no 20.976/2000). Este TJDFT já se manifestou a respeito da matéria em outras oportunidades: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. I - Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão ilegal do benefício alimentação operada pelo Decreto Distrital 16.990/95. Além disso, o Decreto Distrital 3.290/76 expressamente vinculou a Fundação Educacional à antiga Secretaria da Educação a Cultura do Distrito Federal, e, posteriormente, os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Sentença reformada para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. II - Apelação provida. (Acórdão 1656426, 07064416120228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. 1. A oportunidade de alegar matérias de ordem pública não preclui, salvo hipótese de preclusão pro judicato - que não é o caso. Portanto, podem ser alegadas em embargos de declaração. 2. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Precedentes. Na hipótese, os fatos são incontroversos e há prova documental nos autos da execução que os corroboram. Assim, os temas suscitados podem ser resolvidos no próprio agravo de instrumento. 3. A legitimidade passiva em uma ação coletiva é determinada pelo sujeito condenado, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa depende da condição de beneficiário, que se extrai: 1) da causa de pedir e 2) da natureza do direito. 4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento. 5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." 6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada. 7. Conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), "as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva". 8. No caso, o exequente requereu o pagamento do benefício alimentação em ação individual, em período contido no dispositivo da ação coletiva. Assim, no que se refere aos meses coincidentes, a sentença coletiva não beneficia o credor. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1609617, 07193344120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA-DF. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXEQUENTE. SERVIDOR. EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. A legitimação extraordinária do sindicato para a defesa dos interesses dos integrantes da categoria não retira a obrigatoriedade de apresentação de contrato de honorários advocatícios, firmado com cada filiado, para retenção prevista no artigo 22, §4o, do Estatuto dos Advogados. As obrigações contratuais estabelecidas entre o escritório de advocacia e o SINDIRETA-DF não podem ser automaticamente estendidas aos filiados/substituídos que não subscreveram o instrumento contratual. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, já que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. Além disso, o Decreto no 16.990/1996, que foi objeto do Mandado de Segurança no 32159/97, também suspendeu o benefício executado em relação aos servidores da referida Fundação, categoria essa representada pelo SINDIRETA-DF, impetrante da ação coletiva. (Acórdão 1661587, 07056379320228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO PROMOVIDA CONTRA O DISITRITO FEDERAL. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COISA JULGADA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na ação Coletiva 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir de 1996. 2. Ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o apelante/exequente integrava o quadro de pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria. 2.1. No entanto, ainda que a ação de conhecimento tenha sido proposta somente contra o Distrito Federal, todos os servidores da administração direta e indireta do ente federativo foram abarcados pelo ato de suspensão do pagamento do benefício alimentação, o que certamente engloba a fundação da qual o apelante/exequente era ocupante de cargo efetivo. 2.2. Além disso, por meio do Decreto 20.976/2000, a Fundação Zoobotânica do DF foi extinta, de modo que os servidores ocupantes de cargos efetivos passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, e estabelecido que o ente assumirá todos os deveres e obrigações inerentes àquela Fundação. 2.3. Acrescente-se não haver razão para limitar o direito à restituição a abril de 1997, pois o título judicial definiu que a condenação deve compreender o período entre janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento do benefício; e deve ser reconhecida a legitimidade ativa do exequente, assim como ser determinado o prosseguimento regular do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1678892, 07102332320228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que o recorrido fazia parte da categoria representada pelo SINDIRETA/DF, não há se falar, ao menos nesta análise perfunctória, em sua ilegitimidade ativa para propor o cumprimento de sentença nem na ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL para cumprir a obrigação que lhe foi imposta. III – DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO No tocante à limitação temporal da condenação, embora o SINDIRETA/DF tenha ajuizado a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício, e impetrado o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 em desfavor do mesmo ente público objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) e eventual cobrança pautada no título constituído no mandado de segurança coletivo no 7.253/97, concernente a valores que deveriam ter sido pagos em data posterior à impetração do mandamus poderá ser impugnada pelo DISTRITO FEDERAL mediante a utilização dos meios processuais que lhe são colocados à disposição pela lei brasileira. Por consectário, tendo em vista que o decisum proferido ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação desde janeiro/1996 até a data em que efetivamente tornou a ser concedido, estas são as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença, não havendo se falar em limite temporal imposto pela impetração do mandado de segurança no 7.253/97. Ainda que assim não fosse, vale consignar que o período objeto da execução é de 1o/1/96 a 1o/3/97, quando o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 sequer havia sido impetrado. IV – DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA a) (In)aplicabilidade da Taxa Referencial Acerca do tema posto em testilha (critério de correção monetária), o STF, em 2015, no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, que versaram acerca da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, que instituiu o último regime de pagamento de precatórios, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das mencionadas ADIs para manter o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até o dia 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Veja-se que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Tendo em vista que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado originariamente, a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento nas ADIs no 4.357 e 4.425 se limitou à pertinência lógica do art. 100, §12, da CF, estando relacionada ao segundo momento de incidência de atualização monetária acima mencionado. Em caso concreto apresentado perante o STF por meio do RE 870.947/SE, o critério de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, retornou àquela Suprema Corte, ao argumento de que o citado dispositivo legal não restou declarado inconstitucional em sua totalidade quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 e que diversos tribunais locais estenderam a decisão do STF nas citadas ADIs de modo a abarcar também a atualização das condenações, relacionadas ao primeiro momento, referente ao processo de conhecimento, e não apenas à inscrição do crédito em precatórios e seu pagamento. Por este motivo o STF reconheceu a repercussão geral no RE no 870.947/SE, de modo a orientar o jurisdicionado e uniformizar a aplicação quanto ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, no tocante à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. O acórdão que julgou o mérito do RE no 870.947/SE restou publicado no DJe de 20/11/2017, cuja ementa transcrevo a seguir: “JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, julgamento concluído em 20.9.2017, DJ 20.11.2017, grifos nossos). Depreende-se, portanto, que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE no 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Importante asseverar que foram interpostos embargos de declaração, nos quais foi alegada a existência de omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos temporais da inconstitucionalidade declarada, tendo-lhes sido deferido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, consoante decisão publicada em 25/9/2018. O STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do decisum publicado no DJe de 3/2/2020. Acrescente-se a isso que, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE no 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).(...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) - grifo nosso Em outras palavras, restou decidido pelo STJ pela aplicação dos índices de correção monetária previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, sendo que, a partir de janeiro/2001, passou-se a utilizar o IPCA-E. Deve ser ressaltado que o entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Repise-se que a decisão proferida na ADI no 5348 produz eficácia contra todos e efeito vinculante, em razão do disposto no § 2o do art. 102 da CF, observada a Lei no 9.868/1999. Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que foi ajuizado o presente cumprimento individual de sentença coletiva. Considerando que, à data da propositura do cumprimento de sentença citado, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, considerando a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se, neste primeiro momento, que os cálculos apresentados pelo agravado junto à petição inicial mostram-se condizentes aos parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo STJ quanto aos índices de correção monetária. Vale registrar que esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, caso houvesse determinação de aplicação de índice diverso, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Também não se pode deixar de trazer aos autos que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Veja-se: “4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” Por consectário, considerando que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, a TR não pode ser aplicada ao caso. A respeito do tema, o STF, na ARE 1312852 AgR, manifestou-se pela aplicação do novo contexto definido pelo RE no 870.947 às liquidações ou cumprimentos definitivos de sentença, de modo a contemplar o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida e pela inaplicabilidade do Tema 733. Veja-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (ARE 1312852 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11-11-2021 PUBLIC 12-11-2021) No mesmo sentido, ARE 1317698 AgR, Rcl 45025 AgR, RE 1298571 AgR, RE 1143726 AgR-ED, dentre outros. Este TJDFT também já se manifestou seguindo a mesma linha de raciocínio a respeito da matéria em outras ocasiões: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. 1. A correção monetária visa corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 2. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 3. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 4. Se a sentença está submetida a eficácia futura e não se mantém a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, incidente a cláusula rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1394469, 07335772420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1394806, 07308509220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. 2. O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 905, STJ), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1393362, 07284466820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). 1. A correção monetária conforma matéria de ordem pública, pois tal encargo é consectário legal da condenação. É, portanto, passível de alteração de ofício, não ocorrendo preclusão, ofensa à coisa julgada, nem tampouco reformatio in pejus. 2. A referência expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos do cumprimento, pois devem ser aplicados os índices segundo a legislação vigente e que de fato recomponham o poder aquisitivo da moeda. 3. Em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: ‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’ 4. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, ‘as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.’. 5. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.”(Acórdão 1297719, 07301046420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos Também acrescento que o entendimento firmado no RE no 730.462 (Tema 733/STF) não se aplica ao caso em análise, pois, apesar de consignado que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, a sua análise foi realizada em relação ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios em demandas sobre o FGTS, em razão do julgamento da ADI no 2736. E, no presente feito, discute-se sobre correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. Visto isso, também não vislumbro, nesta análise prefacial, motivo para alterar a decisão recorrida quanto a este ponto. a) Da aplicação do art. 3o da EC no 113/2021 (Selic) A Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública e tendo em vista toda a fundamentação já exposta, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. Repise-se que o art. 3o da EC no 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis, e que a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum. Assim, também não vislumbro motivo para modificar a decisão, quanto a esta matéria. V – DOS ARTS. 525 E 535 DO CPC Apesar de afirmado pelo agravante que somente o devedor pode se beneficiar da regra insculpida nos arts. 525, §1o, III, e §§ 12 e 14, e 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, na hipótese, não se observa em momento algum que o agravado pretende a inexigibilidade da correção monetária (obrigação acessória), mas, simplesmente, a aplicação do índice constitucionalmente aceito e determinado pelo STF. VI - CONCLUSÃO Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator